Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716081-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VIGARIO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. APLICAÇÃO SOBRE FATO GERADOR DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aplicação de multa referente ao desconto irregular de parcela de mútuo em conta corrente. 2. A reprimenda pelo descumprimento da obrigação de não fazer recaiu sobre fato gerador diverso daqueles já penalizados (descontos irregulares provenientes de outros contratos). Assim, não há penalização em duplicidade na aplicação da multa pretendida. 3. Desse modo, evidenciado o descumprimento da decisão judicial, impõe-se a incidência da penalidade cominatória sobre o novo desconto irregular. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor fixado da multa violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto excessivo e tendente a promover o enriquecimento sem causa da recorrida, além de afastar-se muito da quantia imposta pela obrigação principal. Aduz, que cumpriu com a determinação Requer efeito suspenso ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Nas contrarrazões o recorrido reque que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Vanessa Cristina Chaves da Silva Matias Soares, OAB/DF 26.170. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 412 e 413, ambos do CC e 537, § 1o, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente procedeu desconto ilegal de parcelas nos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, referente ao descumprimento da obrigação de se abster em descontar prestações da operação de no 855260240, motivo pelo qual cada ocorrência deverá ser multiplicada por cinco vezes, correspondente as astreintes ao montante de R$32.848,80 (trinta e dois mil, oitocentos e quarente e oito reais e oitenta centavos), conforme planilha apresentada pelo recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, em atenção ao ID 30749064-Pág. 1, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Vanessa Cristina Chaves da Silva Matias Soares, OAB/DF 26.170. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003